Tribunal: TJDFT
Processo: 0009007-06.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009007-06.2007.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I- Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE O DÉBITO APÓS HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO EFETUADO PELAS PARTES. MATÉRIA PRECLUSA. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, §4o, CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Escorreita a decisão que nega a expedição de requisitórios complementares nos autos após expedição das Requisições de Pequeno Valor fulcradas nos termos do acordo celebrado pelas partes e homologado em Juízo. Resta preclusa a discussão acerca do índice de correção monetária incidente sobre o débito após o credor anuir com os cálculos da contadoria baseados nos termos do ajuste por ele firmado com a parte devedora e, ainda, solicitado a expedição das RPVs. A aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC não é automática, sendo necessária a demonstração de abuso ou ato protelatório praticado pela parte no exercício do direito de recorrer. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 503, ambos do CPC, ao argumento de que deve ser aplicado, no recálculo do valor devido, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de 30/6/2009, por já haver consenso entre as partes, em acordo judicial homologado por sentença transitada em julgado, acerca da necessidade de se proceder ao recálculo do valor devido para que seja aplicado o IPCA-E; c) artigo 322, § 1o, do CPC, afirmando que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito. Ressaltam que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado; d) artigo 505, inciso I, do CPC, mencionando que os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, revelando-se hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepcionaria a preclusão pro judicato; e) artigo 924, inciso II, do CPC, uma vez que o erro de cálculo quanto à aplicação do índice de correção monetária vigente teria sido apontado de forma tempestiva, tendo o pagamento realizado sido insuficiente; f) artigo 1.040, inciso II, do CPC, porque o acórdão hostilizado não teria observado o precedente vinculante do STF, porquanto o parâmetro de correção monetária utilizado não mais vigora. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, afirmam negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 102, §2o, porquanto entendem que deveria ter sido verificado o efeito vinculante das decisões proferidas pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE e da ADI 5.348, ao presente caso, as quais reconhecem a inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR); b) artigo 5o, inciso XXXVI, tendo em vista que deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária nos cálculos, sob pena de violação à coisa julgada e em observância à segurança jurídica. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 322, § 1o, 502, 503, 505, inciso I, 924, inciso II, e 1.040, inciso II, todos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 102, § 2o, ambos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028